Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-53.2016.8.11.0052
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000695-53.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIALENCAR MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 039.323.861-08 (APELANTE), ANGELIKA CUNHA SAIBERT - CPF: 028.468.331-09 (ADVOGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), Jeferson da Conceicao de Souza (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARIA DE FARIAS FREIRE - CPF: 786.901.704-30 (ADVOGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ASSISTENTE), DANIELA MARIA DE FARIAS FREIRE - CPF: 786.901.704-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON DA CONCEICAO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA -RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a
droga
apreendida se destinava à traficância.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

“
[...]o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, consoante entendimento do c. STJ [...]”
(TJMT, APCrim n. 10003947920228110052).

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado quando o conjunto probatório revela que o agente se dedica às atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Dialencar Monteiro Oliveira
como incursonas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 159787276).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição com fulcro na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP). Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, assim como o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (ID 162594154).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 164314683).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 168866156).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição com fulcro na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP). Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, assim como o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (ID 162594154).

Contudo, sem razão.

Consta da exordial acusatória que:

“[...] no dia 28 de maio de 2015, por volta das 11h20min, na MT-170, próximo à Comunidade do Cabaçal, Zona Rural do Município de Lambari D'Oeste/MT, os denunciados DIALENCAR MONTEIRO DE OLIVEIRA e JEFERSON DA CONCEIÇÃO DE SOUZA foram flagrados transportando e trazendo consigo, para fins de comercialização
25,23g (vinte e cinco gramas e vinte e três centigramas) de COCAÍNA
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1o, § único e art. 66, ambos da Lei no 11.343/06, Decretos no 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria no 344 da ANVISA, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 07, Auto Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Tóxica de fls. 26/27, Laudo de Constatação de fl. 33 e Laudo Pericial de fls. 38/v.

[...]

Segundo restou apurado, o Núcleo da Polícia Militar de Lambari D'Oeste recebeu diversos telefonemas anônimas, informando que o acusado DIALENCAR praticaria o tráfico de drogas, em pequenas porções na cidade de Lambari D'Oeste. Diante dessas informações, foram realizadas diligências, porém não houve êxito. No dia dos fatos, a Polícia Militar de Cáceres acompanhada da Guarnição Policial de
Lambari D'Oeste
realizava rondas na região, trafegando sentido Curvelândia à Lambari D'Oeste, sendo certo que após atravessar a ponte do Rio Cabaçal, os Policiais avistaram dois indivíduos numa motocicleta de cor azul se deslocando no mesmo sentido. Logo após avistar a guarnição, o acusado DIALENCAR, condutor da motocicleta, lançou uma sacola plástica de cor branca nas margens da rodovia, tendo os PMs acompanhado toda a ação. Em abordagem ao veículo, foi possível identificar os denunciados como moradores de Lambari D'Oeste, sendo o condutor DIALENCAR MONTEIRO DE OLIVEIRA e o passageiro JEFERSON DA CONCEIÇÃO DE SOUZA. Em revista pessoal, não foi encontrado nenhum entorpecente na posse dos acusados, verificado apenas resquícios de entorpecente nas mãos do denunciado DIALENCAR. Ato contínuo, os agentes da lei localizaram e apreenderam 25,23g (vinte e cinco gramas e vinte e três centigramas) de COCAÍNA, dividida em dois pedaços, a qual foi arremessada pelo acusado DIALENCAR no acostamento da rodovia MT-170”
(ID 159787259 – p.2-4).

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (ID 159787259 – p. 10), do Termo de Exibição e Apreensão (ID
159787259
– p. 15), do Boletim de Ocorrência (ID 159787259 – p. 11-13), do Laudo Pericial (ID
159787259
– p. 49-50), além da prova oral produzida.

Na fase administrativa o policial militar Rodinei Almeida afirmou que:

“[...] ao passarem pela ponte sobre o Rio Cabaçal, PM-MAURITE e PM-ADILSON, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta de cor azul se dirigindo no mesmo sentido que a viatura; QUE MAURITE E ADILSON perceberam claramente o momento em que o piloto da motocicleta dispensou uma sacola plástica de cor branca no acostamento da via, e continuou seguindo, até o momento em que foi abordado pelos Policiais militares MAURITE E ADILSON, onde, segundo o depoente, que o piloto da motocicleta era DIALENCAR MONTEIRO DE OLIVEIRA enquanto o garupa se trata de JEFERSON CONCEIÇÃO DE SOUZA e ainda que o veículo sem placa se tratava de uma motocicleta de marca Yamaha YBR, 125cc de cor azul registrada com placa n° NPG-1030 e que a sacola plástica de cor branca foi dispensada pelo condutor da motocicleta - DIALENCAR - no acostamento da via e que a mesma continha uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína; (ID 159787259 – p. 16)

Em juízo, manteve tal versão, alegando que:

“[...] estava em diligência na região da Vila Cabaçal e percebeu que na frente ia uma motocicleta; que neste trecho havia faixa contínua (impossibilitava a ultrapassagem); que na moto, ao ver a guarnição da pm, alguém arremessou algo nas margens da rodovia; feita a abordagem identificaram o material como substância análoga a cocaína; que eles negaram que a droga era deles; naquela época até hoje infelizmente ainda recebe denúncias do Dialencar que faz o tráfico de drogas na nossa comarca; já o Jeferson, pelo que sabe, casou e mudou de vida; que traziam cocaína e era uma porção considerável; que para dizer que era para usuário era uma questão bem acima, mas não fez a pesagem; que não recorda de algum deles ter confessado ser o dono dos itens apreendidos”
(ID 164314683 – p. 2).

Adilson Batista, um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, alegou na fase inquisitiva que:

“[...] se deslocava pela Rodovia MT -170, sentido Curvelândia a Lambari D'Oeste, quando, ao passar pela ponte do Rio Cabaçal, avistou uma motocicleta Yamaha/YBR de cor azul, que trafegava no mesmo sentido; QUE o veículo estava sem placa, somente com a tarjeta escrito "Cáceres", motivo pelo qual o depoente e seus companheiros decidiram abordá-la; QUE a guarnição emitiu sinal sonoro (sirene), ocasião em que o depoente avistou o condutor da motocicleta arremessando uma sacola na margem da rodovia; QUE realizaram abordagem e revista nos ocupantes da motocicleta, identificando o condutor como sendo DIALENCAR MONTEIRO DE OLIVEIRA e o passageiro com sendo JEFERSON DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, ambos moradores de Lambari D'Oeste; QUE em ato contínuo, os militares arrecadaram a sacola arremessada por DIALENCAR, instante em que constataram que no interior da mesma havia uma porção de substância sólida análoga a Pasta Base de Cocaína, dividida em dois pedaços; QUE em entrevista com os suspeitos, DIALENCAR permaneceu calado acerca da posse da substância, ao passo que JEFERSON alegou ser apensa usuário de entorpecente, todavia, o depoente afirma que viu claramente o momento em que DIALENCAR tentou dispensar o substância ao perceber presença da guarnição [...]”
(ID 159787259 – p. 20-21).

No mesmo sentido, em juízo, a testemunha policial Fagner Silva disse que:

“[...] durante 5 anos foi PM em Lambari e acaba conhecendo as pessoas se envolvem com crimes; o Dialencar era conhecido e o Jeferson também; sempre envolvidos com pequenos tráficos (formiguinha que a gente fala); que vendem para fazer o uso posterior; que iam para Lambari e foram abordaram os réus por terem feito uma ultrapassagem em faixa contínua; ao abordar identificou que eram eles e quando foi dada a voz de parada o Sgt de Alemida percebeu que o piloto tinha se desfeito de algo; a mão dele tinha um forte odor de pasta base, e voltaram lá e encontraram uma sacola com substância que parecia ser cocaína; deu voz de prisão e conduzimos eles até a base policial e fez o BO e encaminhou para a delegacia; que a motocicleta era conduzida pelo Dialencar; que o Subtenente o viu se desfazendo disto; que não lembra dos relatos deles, mas assumiram que era a droga, mas não lembra o que eles falaram; que ambos eram conhecidos por sempre vender pequenas quantidades na cidade e região; por ser cidade pequena eles sempre tinham pouca droga e distribuíam em porções menores ainda
(ID 164314683 – p. 2-3).

Destaco que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que as palavras dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, especialmente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Interrogado em juízo, o corréu Jeferson (absolvido por insuficiência de provas) assim como os policiais, confirmou que o apelante se dedicava à traficância:

“Juiz: Ele foi comprar (a droga) pra te entregar?

Jeferson: Não, pra ‘mim’ usar e pra ele vender aí.
Ele já mexia com esse negócio já. Ele ia comprar lá direto já.

Juiz: Ele ia comprar pra te revender?

Jeferson: Pra vender aí na cidade. [...] Ele já era acostumado a buscar, transportar...”

Dessa forma, a tese de negativa de autoria apresentada pelo acusado, encontra-se isolada nos autos.

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Em vista disso, entendo que embora o apelante tenha sido flagrado com pequena quantidade de droga, a conduta de trazer consigo e transportar 25,23g (vinte e cinco gramas e vinte e três centigramas) de cocaína, em via pública,
“caracteriza tráfico ‘formiguinha’, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados”
(TJMT, APCrim n. 00076898820168110055), mormente considerando as denúncias anônimas prévias, as circunstâncias do flagrante e os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência que foram corroborados pelo corréu.

Quanto ao
pleito de readequação da pena-base
, também não merece acolhimento. Isso porque “o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente” (STJ, HC 364577/SP).

In casu
, o juízo singular majorou a pena-base em 10 (dez) meses, considerando a quantidade e nocividade da droga, o que se mostra razoável, haja vista que
“
[...]o acentuado grau de nocividade da cocaína e derivados, os quais são dotados de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064) [...]”
(TJMT, APCrim n. 1000394-79.2022.8.11.0052).

Destaco que
“a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

Portanto, o recrudescimento da pena-base, efetivado pelo juízo
a quo
, para o “[...]
crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados”
(STJ, HC 147925/DF).

A defesa objetiva, ainda, o
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4
o, Lei
11.343/06), sem razão. Isso porque
as circunstâncias do flagrante, somadas às declarações dos policiais, bem como do corréu, revelam a dedicação do acusado ao tráfico de drogas.

Os agentes públicos foram uníssonos aos afirmar que já receberam diversas denúncias anônimas que apontam o apelante como traficante contumaz em Lambari D'Oeste.

No mesmo sentido, o corréu Jeferson afirmou que
“ele já mexia com esse negócio já. Ele ia comprar lá direto já. [...] Ele já era acostumado a buscar, transportar...”

Portanto, concluo que a traficância não se apresentou como um episódio casual ou fortuito na vida do apelante, razão pela qual não faz jus à minorante.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA – APELO DESPROVIDO. Demonstrada concretamente a dedicação dos agentes à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da prova oral coletada durante a instrução do processo, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06”.
(TJ-MT - APR: 10127976720218110003, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI No. 11.343/2006]– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...]. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023